Tribunal: TJMT
Processo: 1000071-82.2022.8.11.0017
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:
SÚMULA DO JULGAMENTO
RECURSO INOMINADO – TELEFONIA – CHAVE PIX CADASTRADA INDEVIDAMENTE COM NÚMERO TELEFÔNICO – CANCELAMENTO DA LINHA PELO AUTOR – BANCO – CONTA BANCÁRIA ABERTA COM DOCUMENTOS ESSENCIAIS – EMPRÉSTIMO FRAUDULENTO NÃO EFETIVADO – RECLAMAÇÕES ADMINISTRATIVAS ATENDIDAS ANTES DA DEMANDA JUDICIAL - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DOS DIREITOS DA PERSONALIDADE – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Para que seja imputada a responsabilidade civil (artigo 927 do Código Civil c/c artigo 14 do código de Defesa do Consumidor), faz-se necessário o preenchimento dos requisitos, sendo: conduta ilícita, nexo causal e dano.
2. A sentença atacada julgou parcialmente procedente os pedidos declinados na inicial para: (...) “a) Confirmar a TUTELA DE URGÊNCIA deferida no ID 89420736; b) Declarar a inexistência de débitos da parte autora para com as requeridas SICREDI OURO VERDE e VIVO; c) Opino pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos a título de danos morais ”. Sic.
3. A parte recorrente (parte reclamante) requer reforma da sentença para que os pedidos declinados na inicial sejam julgados totalmente procedentes, conforme fatos e fundamentos apresentados neste Recurso Inominado. Em contrapartida, as reclamadas TELEFÔNICA BRASIL S/A - VIVO (id. 199252683) e SICREDI OURO VERDE MT (id. 199252685) pleiteiam o improvimento do Recurso Inominado, bem como a condenação da parte recorrente em honorários advocatícios.
4. Analisando detalhadamente os autos, restou comprovado o ato ilícito (artigo 186 do Código Civil), conforme relatado na sentença atacada, vejamos: (...) “ Com efeito, o que se tem de relevante para o deslinde da controvérsia é que o Reclamante alega que em agosto de 2021 descobriu a existência de números da operadora Vivo vinculados ao seu CPF, de modo que pediu cancelamento das linhas. Concomitante a isso, quando esteve em uma agência da requerida Sicredi, descobriu que fora aberta outra conta, com chave PIX vinculada ao número que havia sido cadastrado indevidamente e posteriormente cancelado pelo autor (65)9 9994-7788. Relata que registrou boletim de ocorrências visando se resguardar, de modo que ingressou com a presente ação requerendo a declaração de inexistência de débitos junto as requeridas, bem como condenação em dano moral. Em sede de contestação a requerida Vivo alega em sua defesa que se trata de um eventual envio de cobrança, mero aborrecimento cotidiano, confirma que as linhas foram habilitadas em nome do autor, contudo, que já foram desprogramadas, pois eram pré-pagas e por falta de carregamento foram desabilitadas. Aduz que não há nenhuma negativação realizada pela ré e as linhas foram canceladas tão logo houve a solicitação do cliente, desse modo pugna pela improcedência dos pedidos autorais. A requerida SICREDI OURO VERDE alega em sua defesa que realizou a abertura de conta em nome do autor, norteado pelo princípio da boa-fé, uma vez que foi apresentado a instituição financeira os documentos necessários para abertura da conta, comprovante endereço, documento pessoal, comprovante de renda. Relata que o suposto fraudador requereu um empréstimo junto a requerida que não foi finalizado, de modo que foi feito o bloqueio do aplicativo, em seguida realizado encerramento da conta. Desse modo, requer a improcedência total dos pedidos autorais. Pois bem. Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que assiste parcial razão os elementos trazidos pela parte autora. Restou demonstrado dos autos que houve a habilitação de linhas telefônicas em nome da parte autora, que o mesmo desconhece, gerando desse modo débitos em seu nome, bem como restou demonstrado que houve a abertura de conta em nome do autor, que o mesmo também desconhece. Dito isso, verifica-se que abertura de conta corrente de forma fraudulenta, por si só, não tem o condão de acarretar danos morais, considerando especialmente que, assim que o réu tomou conhecimento do fato, providenciou o bloqueio da conta e não se verificou qualquer desdobramento do fato a fundamentar a pretensão de indenização por danos morais, bem como em relação as linhas telefônicas, não houveram negativação indevida em nome do autor. Por fim, embora o fato reconhecido seja injusto, não ultrapassa o dissabor comum nas relações da vida cotidiana, inexistindo dano moral”. Sic.
5. Para a configuração do dano moral é necessária a comprovação da violação de algum dos direitos da personalidade (conjunto de atributos essenciais originários, vitalícios, imprescritíveis e absolutos, inerentes à própria pessoa), conforme dispõe o artigo 5°, inciso X, da Constituição Federal, o que não ocorreu no caso em tela aliado as reclamações administrativas atendidas.
6. Comungando desse mesmo entendimento, vem, a Colenda Turma Recursal, dentre os julgados, cito: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS (PEDIDO DE LIMINAR). ABERTURA DE CONTA CORRENTE DIGITAL NÃO AUTORIZADA PELA CONSUMIDORA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE PROVIDENCIOU O BLOQUEIO DA CONTA ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. AUSÊNCIA DE MAIORES DESDOBRAMENTOS DO FATO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO (N.U 1051318-87.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 09/09/2022, Publicado no DJE 12/09/2022).
7. Dessa forma, denota-se que a sentença do Juízo a quo bem analisou os fatos e aplicou o direito nos moldes do ordenamento jurídico, razão pela qual deve ser mantida pelos próprios fundamentos, conforme previsto no artigo 46 da Lei 9.099/96 “O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.
8. Sentença mantida.
9. Recurso conhecido e improvido.
10. Por todo o exposto, CONHEÇO do recurso inominado e NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter na íntegra a sentença atacada, com fulcro no artigo 46 da Lei 9.099/95.
11. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, os quais ficarão suspensos na forma do artigo 98, §3o, do Código de Processo Civil.
12. É como voto.
Juanita Cruz da Silva Clait Duarte
Juíza Relatora

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000071-82.2022.8.11.0017
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Telefonia]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[BENEDITO MARTINS PEREIRA - CPF: 691.053.321-68 (RECORRENTE), DANIELA CAETANO DE BRITO - CPF: 694.516.641-49 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0032-50 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/03/2024